Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. APRESENTAÇÃO. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. Apesar da oferta de caução na origem, devem ser preenchidos os requisitos cumulativos necessários à atribuição de efeito suspensivo, em especial, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
4. Na hipótese de não haver elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de pedido ou de eventual prejuízo processual ou material à embargante, mostra-se inviável a suspensão da ação de execução.
5. Recurso conhecido e não provido.